Tribunal: STF
Processo: HC 215789
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Lei n. 13.964/2019. Aplicação retroativa. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 734.530, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena total de 13 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, caput, VI; no art. 33, caput, c/c o art. 40, caput, III, todos da Lei n. 11.343/06 e nos arts. 180, caput, e 329, caput, do Código Penal.



3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da execução a retificação do cálculo das penas, “sob o fundamento de que a partir da vigência do ‘Pacote Anticrime’ (Lei n. 13.964/2019), o deito de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (art. 33 da Lei de Drogas) deixou de ser ‘equiparado’ a hediondo para fins de progressão de penas, com aplicação benéfica - novatio in mellius (art. 5º, VL, CF e art. 2º, parágrafo único, do CP)” (trecho das informações prestadas pelo Juízo de origem). O pedido foi indeferido.



4. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao recurso.



5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 734.530, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insiste na possibilidade da aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, no caso em exame. Alega que, “a partir da vigência do ‘Pacote Anticrime’ (Lei n. 13.964/2019), em 23/01/2020, O DELITO DE ‘TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS’ (art. 33 da Lei de 11.343/06) DEIXOU de ser delito ‘equiparado’ a hediondo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, com aplicação retroativa benéfica — novatio legis in mellius (art. 5º, XL, CF e art. 2º, p.ú., CP)”.



7. Prossegue a narrativa para afirmar que “a imputação da qualidade de hediondez, seja ela diretamente ou equiparada, somente é possível diante de lei formal, expressa e anterior, em respeito ao Princípio da Reserva Legal Penal. E, diante da revogação expressa do §2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, trazida pelo ‘Pacote Anticrime’ (Lei n. 13.964/2019), em 23/01/2020, em seu artigo 19, ATUALMENTE NÃO HÁ NENHUM DISPOSITIVO NORMATIVO QUE DETERMINE QUE O TRÁFICO DE DROGAS SEJA HEDIONDO POR EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PENAL”.



8. A defesa requer a concessão da ordem para determinar a “RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS para que o Tráfico de Drogas NÃO SEJA CONSIDERADO COMO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO para fins de progressão de regime prisional, passando a constar o prazo de 16%, 20%, 25% ou 30% para que o sentenciado possa ser beneficiado com a progressão de regime, nos termos da nova redação do artigo 112, incisos, I, II, III e IV, da Lei de Execução Penal, aplicando a lei penal mais benéfica”.



9. Decido.



10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



12.  Ainda do ponto de vista processual, anoto que a parte impetrante não instruiu os autos com a cópia do ato apontado como coator. Circunstância que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame a pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



13.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



14.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 



    “[...] Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado...



    [...]



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal [...]”.



15. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



16. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator